Tribunal: STF
Processo: RE 354307
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Vencimentos. Irredutibilidade. Acréscimo bienal - IAPI 3. Direito
   adquirido contra a mudança de regime jurídico. Impossibilidade.
   Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.